Tribunal: TJMT
Processo: 1021272-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021272-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARIANE CAROLINE FERREIRA - CPF: 052.930.031-19 (RECORRENTE), JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE COMPRAS CONTESTADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA PRESENCIAL. DEVER DE CUIDADO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de ação em que se pretende a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em decorrência de inscrição de cobrança por suposta compra fraudulenta.

2. A hipótese discutida no processo não se trata de compras desconhecidas, uma vez que, da análise das faturas acostadas, verifica-se que as compras impugnadas foram feitas de forma pessoal, mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do titular do cartão.

3. A parte reclamante deixou de apresentar prova alguma que indique ter sofrido fraude, tampouco notícia de extravio do cartão na data em que foram realizadas as compras.

4. C
omprovado a utilização do cartão de crédito sem o respectivo pagamento das faturas pendentes, não há que se falar em inexigibilidade dos débitos.

5. Ante a ausência de elementos que permitam concluir a ocorrência de falha na prestação do serviço, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6. Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recursos inominados interpostos pelos reclamados
ITAU UNIBANCO S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA
em face da sentença, pela qual foi dada precedência à pretensão inicial, tornando inexigível a cobrança de R$ 8.248,23, bem ainda condenou, solidariamente, as requeridas ao pagamento da indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob o fundamento de falha na prestação de serviço, provocado pela restrição ao crédito, portanto, devido ao dano moral.

Inconformado, o recorrente Mastercard alega preliminar de ilegitimidade passiva, pois atua apenas como instituidora do arranjo de pagamento. Sucessivamente, requer a improcedência dos pedidos de indenização.

O banco Itaú pleiteia a improcedência da ação, alegando que não praticou ato ilícito, mormente quando as compras foram realizadas via cartão chip e senha pessoal. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Não aportaram ao processo as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023